Tribunal: TJSP
Processo: 0001582-53.2013.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Apelação. Improbidade administrativa. Recorrente que foi condenado pela prática de ato ímprobo. Deserção. Inocorrência. Entrada em vigor da Lei 14.230/2021, que incluiu o artigo 23-B, "caput" e parágrafo 1o, na Lei 8.429/1992. Por isso, recolhimento de custas e despesas processuais que se verificará ao final do processo. Aplicabilidade imediata dessa regra aos processos em andamento, nos termos

Ementa:
Apelação. Improbidade administrativa. Recorrente que foi condenado pela prática de ato ímprobo. Deserção. Inocorrência. Entrada em vigor da Lei 14.230/2021, que incluiu o artigo 23-B, "caput" e parágrafo 1o, na Lei 8.429/1992. Por isso, recolhimento de custas e despesas processuais que se verificará ao final do processo. Aplicabilidade imediata dessa regra aos processos em andamento, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil. Portanto, recurso conhecido.